Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701231-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DE ALMEIDA MATTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que “providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada”. O Distrito Federal, no ID 60519788, noticia que no dia 6/6/2024 a parte autora foi retirada da lista de UTI não mais necessitando de internação em leito de UTI. Nos autos de origem 0746135-72.2024.8.07.0016, no ID de origem 199209946, a Defensoria Pública se manifestou pela desistência do feito, requerendo a extinção do processo. Diante do exposto, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a parte agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado no processo de origem (0746135-72.2024.8.07.001) e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA